Tribunal: TJMT
Processo: 1045384-15.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045384-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ADEMAR ARAUJO ANDRADE JUNIOR - CPF: 525.674.001-68 (ADVOGADO), NATALINA ANTONIA DE SANTANA - CPF: 304.366.301-25 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), BENEDITO MANOEL DA SILVA - CPF: 107.108.761-49 (AGRAVADO), BASILIO BEZERRA GUIMARAES DOS SANTOS - CPF: 630.581.111-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSÃO VITALÍCIA. PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. ERRO ADMINISTRATIVO RECONHECIDO. CARÁTER SATISFATIVO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO ATUAL. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO LEGAL À CONCESSÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, no curso de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada por pensionista contra o Estado de Mato Grosso, com vistas ao pagamento imediato de parcelas retroativas de benefício cessado por erro administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência com finalidade de pagamento retroativo de pensão vitalícia suspensa indevidamente;
(ii) se a medida postulada configura prestação satisfativa de natureza irreversível;

(iii) se a restrição imposta pelo art. 1º, §3º, da Lei n. 8.437/1992 impede a concessão de tutela contra a Fazenda Pública em hipóteses como a dos autos.

III. Razões de decidir

3. Ainda que demonstrada a probabilidade do direito, diante do reconhecimento do erro administrativo pelo Estado, o pedido revela-se de natureza eminentemente satisfativa, o que atrai as restrições previstas no art. 1º, §3º, da Lei n. 8.437/1992.

4. A irreversibilidade da medida e a ausência de perigo de dano atual, uma vez que os fatos geradores do prejuízo já se consumaram, inviabilizam a concessão da tutela de urgência.

5. A tutela provisória exige contemporaneidade do risco, não se prestando à reparação de danos passados, cuja reparação pode ocorrer ao final do processo.

6. O restabelecimento do pagamento mensal da pensão afasta risco concreto de dano irreparável, inexistindo situação que comprometa a utilidade do provimento jurisdicional definitivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A tutela provisória não se presta à concessão de valores retroativos de benefício suspenso por erro administrativo, quando ausente risco de dano atual e configurada a irreversibilidade da medida.
2. A pretensão de pagamento imediato de valores pretéritos à Fazenda Pública encontra óbice no art. 1º, §3º, da Lei n. 8.437/1992, por se tratar de medida satisfativa vedada em sede liminar.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei n. 8.437/1992, art. 1º, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1005550-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Natalina Antônia de Santana, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais n.
1110296-92.2025.811.0041
, em que visava à recomposição dos valores referentes à pensão vitalícia que deixou de receber por 12 (doze) meses, em razão de erro administrativo admitido pelo Estado de Mato Grosso.

A Agravante sustenta que, em agosto de 2023, seu benefício alimentar foi indevidamente cassado por equívoco do sistema administrativo, que teria confundido seus dados com os de sua filha.

Afirma que o equívoco foi reconhecido pelo próprio Estado, mas, ainda assim, os valores retroativos que atualmente atingiram o montante de R$ 27.889,27 (vinte e sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e sete centavos), não foram pagos, deixando-a em grave situação de vulnerabilidade, com interrupção de reforma de sua residência, acúmulo de dívidas e necessidade de residir temporariamente na casa de terceiros.

Sustenta que a decisão agravada incorreu em excesso de formalismo ao invocar a irreversibilidade da medida, deixando de considerar que o prejuízo suportado é de natureza alimentar, com efeitos concretos e graves sobre sua dignidade.

Defende que estão presentes a probabilidade do direito, diante do erro reconhecido pelo Estado, e o perigo de dano, diante da subsistência comprometida, razão pela qual insiste na concessão da tutela recursal de urgência para determinar o pagamento imediato da verba retida por doze meses.

O pedido de antecipação da tutela recursal não foi concedido (id. 336332871, págs. 01/04).

Desnecessária a intimação do Recorrido para apresentar contraminuta ao Agravo, em vista de a relação jurídica processual não estar angularizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Wagner Cezar Fachone, deixa de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 339206868, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,

Natalina Antônia de Santana

insurge-se contra a decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência
formulado nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais, por ela proposta contra o Recorrido.

Denota-se dos autos que a Natalina Antônia de Santana ajuizou Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais, com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Mato Grosso, Benedito Manoel da Silva e Basílio Bezerra Guimarães dos Santos, sustentando que percebia pensão alimentícia vitalícia regularmente paga pela Administração Pública estadual, benefício do qual dependia integralmente para sua subsistência.

Alegou que, em julho de 2023, o pagamento da pensão foi abruptamente cessado por ato administrativo, sem prévia comunicação, sem instauração de procedimento formal e sem apresentação de justificativa válida, circunstância que a deixou completamente desassistida financeiramente.

Sustentou que a suspensão do benefício decorreu de erro administrativo imputável ao Estado de Mato Grosso, consistente em falha no processamento e na gestão de dados funcionais e previdenciários, equívoco que teria sido posteriormente reconhecido pela própria Administração Pública.

Afirmou que, em razão da interrupção do pagamento, passou a enfrentar graves dificuldades financeiras, deixando de adimplir despesas básicas, como alimentação, contas de água e energia elétrica, além de ter sido obrigada a interromper reforma em sua residência, circunstâncias que comprometeram sua subsistência e dignidade, especialmente diante de sua condição de pessoa idosa.

Aduziu que, mesmo após o restabelecimento parcial do benefício, persistiram irregularidades, notadamente descontos indevidos e ausência de pagamento integral das parcelas retroativas, o que teria agravado os prejuízos materiais suportados.

Defendeu que os fatos narrados configuraram falha na prestação do serviço público, atraindo a responsabilidade civil objetiva do Estado, razão pela qual requereu a concessão de tutela de urgência para o imediato restabelecimento do pagamento da pensão e, ao final, a condenação solidária dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, nos valores por ela especificados.

Alegou, por fim, que instruiu a inicial com documentos aptos a demonstrar a existência do benefício, a sua interrupção administrativa, os prejuízos financeiros suportados e o reconhecimento do erro pela Administração Pública.

Ao final, requereu a concessão da tutela de urgência, com vistas a determinar ao Estado de Mato Grosso que pague o valor correspondente a 12 (doze) meses de inadimplência, sob pena de pagamento de multa.

O Julgador singular prolatou decisão, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Ante o exposto:

a)
INDEFIRO
o pedido de tutela provisória;” (Sic).

Contra essa decisão, Isabela Barreto Machado interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal restringe-se a verificar se, na ação de base, foram, ou não, preenchidos os requisitos legais exigidos para a concessão do pedido de tutela de urgência.

O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão de tutela de urgência depende da demonstração concomitante da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida.

A tutela provisória constitui instituto de natureza excepcional, destinado a evitar que a demora inerente ao desenvolvimento do processo inviabilize a utilidade prática da prestação jurisdicional definitiva. Por isso, seus requisitos são cumulativos, rígidos e submetidos a interpretação restritiva.

No caso em tela, entendo que ainda que os autos revelem elementos suficientes para reconhecer a probabilidade do direito, na medida em que o próprio Estado admitiu o equívoco administrativo que culminou na suspensão do benefício pago à Agravante, essa constatação não é, por si só, suficiente para legitimar o provimento do Recurso.

Com efeito, a pretensão deduzida neste Agravo de Instrumento corresponde exatamente ao resultado final buscado na ação de origem, pois objetiva o pagamento imediato dos meses de pensão retroativa no valor total de R$ 27.889,27 (vinte e sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e sete centavos). Trata-se, portanto, de prestação de natureza eminentemente satisfativa.

O ordenamento jurídico impõe limites severos a medidas dessa espécie, sobretudo quando dirigidas à Fazenda Pública, conforme prevê o artigo 1º, §3º, da Lei 8.437/1992, que veda a concessão de liminar que importe pagamento de valores ou antecipe, total ou parcialmente, os efeitos da sentença condenatória.

Dessa forma, é certo que o Juízo singular corretamente observou essa restrição, visto que salientou que o provimento pretendido esgota o mérito e possui caráter irreversível, o que inviabiliza sua concessão em sede de tutela provisória.

A irreversibilidade permanece evidenciada mesmo em contexto recursal, pois qualquer pagamento imediato de valores pretéritos representa dispêndio financeiro infungível, incompatível com a lógica do contraditório.

A antecipação material da condenação colocaria o Recorrente em situação de irreparabilidade prática, caso, ao final, a pretensão fosse julgada improcedente ou acolhida parcialmente, razão pela qual a legislação restringe veementemente tal via.

Além disso, não verifico o perigo de dano atual, elemento indispensável à caracterização da urgência, porque a Agravante permaneceu por vários meses sem receber a pensão, mas esse período já se consumou integralmente antes da propositura da demanda, de modo que o dano alegado possui natureza pretérita e é suscetível de reparação financeira futura, se reconhecido o direito ao pagamento integral dos retroativos.

Ademais, o pagamento mensal encontra-se restabelecido, afastando o risco de privação contínua que justificaria a intervenção emergencial.

A urgência, para fins de tutela antecipada, deve ser contemporânea ao pedido e fundada em risco concreto e iminente; danos passados não se confundem com perigo de dano presente.

O transcurso de longo lapso temporal entre a interrupção do benefício e a formulação do pedido judicial reforça essa percepção, além de evidenciar que a situação não impede a marcha regular do processo, o qual é capaz de, ao final, reparar integralmente eventual prejuízo material. A urgência não se presume; exige demonstração efetiva de que a demora judicial ameaça a utilidade da decisão final, o que não ocorre na hipótese.

Desse modo, embora exista probabilidade do direito, não estão presentes o perigo de dano atual e a reversibilidade da medida, que constituem pressupostos incontornáveis da tutela provisória.

Soma-se a isso a vedação expressa à concessão de medidas satisfativas contra a Fazenda Pública quando impliquem pagamento de valores retroativos, circunstância que, por si só, impediria o deferimento do pleito.

Sendo assim, tenho que os requisitos legais exigidos não foram preenchidos, na ação de base. Logo, o desprovimento do Recurso é medida que se impõe.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO FISCAL.
CARÁTER SATISFATIVO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para reestabelecimento de benefício fiscal no âmbito do PRODEIC, considerando desenquadramento ocorrido em 2016 e pleito de fruição do incentivo pelo período remanescente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência para suspensão dos efeitos do desenquadramento de programa de incentivo fiscal e consequente reestabelecimento do benefício.

III. Razões de decidir

3. A tutela requerida possui caráter satisfativo, importando no esgotamento do objeto da demanda principal e demandando rigor redobrado na análise dos pressupostos autorizadores.

4. A ausência de contemporaneidade dos fatos
, considerando que o desenquadramento ocorreu em 2016,
descaracteriza qualquer alegação de urgência necessária à concessão da medida antecipatória
.

5. A eventual suspensão da exigibilidade de crédito tributário demandaria depósito integral e em dinheiro do montante questionado, nos termos do art. 151, II, do CTN e Súmula 112 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, II, e 204.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 112; TJMT, AR n. 1001561-06.2016.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.1.2019; TJMT, AI n. 1005550-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.6.2025. (N.U 1016046-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025).” (Negritei).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Natalina Antônia de Santana
, mantendo inalterado o ato judicial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026